Tribunal: STF
Processo: ARE 1571105
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. Incidência da súmula 281 do STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso extraordinário interposto sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    4.Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.